Tribunal: TJDFT
Processo: 0705354-20.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. VALORIZAÇÕES EM IMÓVEL. PARTILHA DEMANDA PROVA DAS ALEGAÇÕES. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE A SEPARAÇÃO JUDICIAL. BREVE PERÍODO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. ESFORÇO COMUM. ALIMENTOS. NÃO CABIMENTO. CAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. LOJAS REGISTRADAS EM NOME DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. APELO DO AUTOR PROCEDENTE E APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou ação de divórcio e partilha de bens e reconvenção. 1.1. Pretensão do autor de reforma da sentença no que concerne à partilha de bens. 1.2. Pretensão da requerida de cassação ou reforma da sentença. Levanta preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, requer o reconhecimento da união estável prévia ao casamento, a partilha de outros bens, a fixação de alimentos e a redistribuição dos ônus da sucumbência.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. Não pode a requerida alegar cerceamento de defesa eis que a produção da prova foi-lhe oportunizada e esta se quedou inerte. 2.2. Após o recebimento da reconvenção, foi determinada a intimação das partes para se desincumbirem do ônus que lhes foi atribuído, oportunizando, assim, a produção de provas. Em resposta, o autor informou que todas as provas de suas alegações estão carreadas aos autos e a ré fez menção aos documentos já acostados e não requereu a produção de demais provas.
3. De acordo com o art. 1.723 do Código Civil, os elementos fundantes da união estável para que possa surtir efeitos são: a) intuito familiae ou affectio maritalis, ânimo de constituir uma família; b) continuidade, elemento de verificação de solidez da relação e c) publicidade, comportamento notório, não podendo ser sigilosas ou furtivas. 3.1. O nascimento de um filho não é razão suficiente para qualificar a união estável. 3.2. Não há nos autos elementos que comprovem que as partes viviam em união estável antes do casamento, tais como comprovação de residiam na mesma casa, contas conjuntas ou publicidade do fato.
4. Jurisprudência: “(...) Os requisitos para caracterizar a comunhão de vidas são a convivência duradoura, pública e continua entre um homem e uma mulher com o objetivo de constituição de família e a ausência de impedimentos para casar. 2. Não comprovado que a autora e o de cujus mantiveram convivência duradoura, pública e contínua como se casados fossem durante o período apontado, não há que se reconhecer a união estável post mortem. 3. O fato de a autora ter dois filhos com o falecido, por si só, não é suficiente para configurar a união estável afirmada (...)” (20150110316845APC, Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 29/06/2018).
5. Restou incontroverso nos autos que a clínica odontológica do autor já existia antes do casamento. Desta feita, eventual valorização e aquisição dos equipamentos durante a constância do casamento deve ser comprovada nos autos. 5.1. A requerida não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar as alegadas valorizações.
6. O imóvel situado no Gama-DF foi adquirido quando as partes estavam separadas judicialmente, em 06/12/2007. No entanto, o autor deixou de comprovar que a compra foi realizada mediante a sub-rogação de bem particular. 6.1. Tendo em vista que a separação judicial das partes foi por breve período de tempo (apenas três meses), tem-se que o valor utilizado para a compra do imóvel adveio do período em que estavam casados e o mesmo deve ser incluído na partilha na proporção de 50% para cada parte.
7. De acordo com o entendimento, tanto do STJ, quanto desta e. Corte, o pensionamento entre ex-cônjuges é medida excepcional, sendo que, para o seu deferimento, é necessário que o alimentando comprove os requisitos pertinentes. Sendo que, via de regra, estes possuem caráter temporário e fixados em período suficientes de forma a permitir a inserção no mercado de trabalho. 7.1. Não se evidenciam nos autos elementos suficientes no sentido de que a apelante não possa prover o seu próprio sustento. 7.2. A requerida possui formação em pedagogia com pós-graduação em psicopedagogia clínica. Além disso, cursa medicina no Paraguai e não é responsável pelos cuidados do filho do casal, eis que o autor assumiu todas as responsabilidades financeiras do menor. Possui formação profissional para se inserir no mercado de trabalho e prover sua própria subsistência.
8. Jurisprudência: “(...) Entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, desfeitos os laços afetivos e familiares, a obrigação de pagar alimentos é excepcional, de modo que, quando devidos, ostentam, ordinariamente, caráter assistencial e transitório, persistindo apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do alimentado, com sua reinserção no mercado de trabalho ou, de outra forma, com seu autossustento e autonomia financeira. 2. As exceções a esse entendimento se verificam, por exemplo, nas hipóteses em que o ex-parceiro alimentado não dispõe de reais condições de reinserção no mercado de trabalho e, de resto, de readquirir sua autonomia financeira, como no caso dos autos. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado desta Corte. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1487760/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/03/2020).
9. De acordo com a cláusula segunda do Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos do imóvel localizado em Santa Maria acostado aos autos, o comprador (irmão do autor) era meeiro do imóvel, sendo o presente compromisso relativo à compra da outra metade de propriedade das partes. 9.1. Assim, a partilha deve incidir apenas sobre os 50% do imóvel que era de propriedade das partes. 9.2. A ré requereu a anulação da venda do imóvel, no entanto deixou de cumprir a determinação da magistrada de incluir o meeiro no polo passivo da demanda, o que impossibilita a declaração de nulidade do contrato.
10. Merece reforma a sentença para serem excluídas da partilha as lojas localizadas no Gama Shopping, pois constam nos autos certidões de matrículas que comprovam que os imóveis estão registrados em nome de terceiros.
11. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 11.1. A condenação da ré no pagamento dos honorários advocatícios na ação principal se deu em razão de sua sucumbência. Assim correta a sentença que a condenou a suportar as verbas unilateralmente.
12. Honorários advocatícios da ação principal. 12.1. A fixação da verba honorária há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 12.2. Ocorre que, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (fixado em R$ 1.847.515,56), o montante se mostra excessivo. 12.3. Mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 8.000,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.
13. Honorários advocatícios da reconvenção. 13.1. Em consonância com o art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” 13.2. No caso concreto, é certo que houve sucumbência recíproca, porém não proporcional, posto que a reconvinte foi vitoriosa em parte do seu pedido. Assim, correta a sentença que a condenou a arcar com 60% dos encargos sucumbenciais. 13.3. Ressalta-se que, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa da reconvenção (fixado em R$ 2.646.458,76), o montante da condenação também se mostra excessivo, pelas mesmas razões acima expostas. 13.4. Portanto, mostra-se proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 9.000,00, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, devendo a reconvinte arcar com 60% e o reconvindo com 40% dos encargos, proibida a compensação.
14. Apelo do autor procedente e apelo da ré parcialmente procedente.